Tribunal: TJSP
Processo: 2056239-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000280824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056239-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é impetrante
ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA e Paciente ALEX LODETTI DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2056239-92.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA
PACIENTE: ALEX LODETTI DE BRITO
PAULO DE FARIA
VOTO No 43064
Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência
doméstica. Pleito de revogação da prisão preventiva ou sua
substituição por medida cautelar diversa da prisão. Perigosidade
demonstrada. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública e instrução criminal. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da
decretação e manutenção da prisão cautelar.
Aduz que as imputações em desfavor do paciente são de menor
potencial ofensivo e que Alex possui todas as condições pessoais para poder
responder ao feito em liberdade, ressaltando que as penas em caso de condenação
não serão privativas de liberdade.
Aponta que desde a prisão o paciente encontra-se recolhido no Centro
de Detenção Provisória de Paulo de Faria, sendo que o paciente sob efeito de bebidas
alcoólicas e drogas acabou por discutir com sua companheira que o provocou
injustamente.
Afirma que o paciente nunca agrediu fisicamente e nem verbalmente a
companheira.
Anota que o paciente se desculpou com sua companheira e que de
comum acordo houve aceitação e retomada da convivência conjugal.
Afirma que a vítima demonstrou que não tem mais interesse nas
medidas protetivas deferidas, sendo que há escritura pública onde declara que não
quer ver seu companheiro continuar preso, que não teme por sua segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 3/8
integridade física, desejando sua liberdade.
Acrescenta que o paciente é primário, possui condições pessoais,
residência e domicílio fixos, ocupação lícita e família constituída, sendo tecnicamente
primário.
Sustenta se cabível medida cautelar diversa e que não há motivo
concreto que justifique a prisão cautelar.
Alega que as partes envolvidas já reataram convivência marital.
Pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a expedição do
competente alvará de soltura ou substituição da custódia cautelar por medida
alternativa como o comparecimento bimestral em juízo e comparecimento a todos os
atos do processo.
Foi denegada a medida liminar (fls. 266/269).
Vieram informações às fls. 272/274, e a douta Procuradoria de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 280/283).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado e preso preventivamente pelos crimes
de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (Proc.
1500073-68.2020.8.26.0430).
Conforme denúncia de fls. 224/225, o paciente, em 09/02/2020, por volta
das 06hs, na Rua Dez, n. 865, Riolândia, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares ameaçou sua namorada de causar-lhe mal injusto e grave.
Nas mesmas condições de local e tempo, causou lesões corporais em
Rosy.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 4/8
Segundo o apurado, o paciente, namorado da vítima, e a ofendida foram
à festa de pré-carnaval em Pontes Gestal.
Ao retornarem à Riolândia, o paciente passou a discutir com a vítima,
motivado por ciúmes. A ofendida então desceu do veículo e pediu carona aos amigos
que estavam passando pelo local.
Como não havia ingerido bebidas alcoólicas, Rosy passou a dirigir o
veículo dos amigos que lhe deram carona. O paciente então ultrapassou o carro em
que a vítima estava e freou bruscamente o veículo na pista, o que fez também que
Rosy acionasse os freios para evitar a ocorrência de um acidente.
O paciente então desceu do veículo e desferiu socos no parabrisa do
automóvel que a vítima estava dirigindo. Em seguida, se aproximou da janela do
motorista e puxou a vítima pelos cabelos para tirá-la do carro.
Os amigos da vítima tentaram apaziguar a situação e o paciente se
evadiu do local.
A policia militar foi acionada e a vítima atendida na Santa Casa local.
Consta dos autos que após ser atendida, a vítima ao retornar para sua
casa avistou o paciente, momento em que pediu ao motorista da ambulância que
retornasse ao hospital, sendo todavia perseguida pelo veículo do paciente.
Ao chegarem no hospital o paciente correu em direção à vítima,
desferindo-lhe um soco no rosto, além de segura-la fortemente no pescoço, tentando
enforcá-la. Também puxou a vítima pelos cabelos e lhe fez ameaças, dizendo que iria
matá-la.
Ainda, no interior do hospital, o paciente agrediu novamente a vítima
com socos, jogando-a sobre as cadeiras da recepção.
Pegou a cabeça da vítima e bateu contra a parede, apertando ainda seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 5/8
pescoço, quando então, após novas ameaças de matá-la, evadiu-se do local.
A autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em
21/02/2020. Por decisão de fls. 20/03/2020, a audiência foi suspensa em razão da
pandemia do Covid-19.
O pedido de liberdade provisória foi indeferido em razão da
perigosidade do paciente eis que apresentou histórico com ocorrências de
ameaças, lesão corporal e violência doméstica.
Esclareceu ser necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar a instrução criminal quanto à colheita de provas.
Demonstrou perigosidade, conforme de observa no laudo de
degravação de imagens da Santa Casa local em que a vítima aguardava
atendimento (fls. 229/254).
Observe-se ainda o laudo de lesão corporal de fls. 263/264 que
concluiu que a vítima sofreu lesão por agente contundente.
Não por outra razão a denúncia dá conta de agressões ameaças
antes, durante e após o atendimento da vítima em hospital local. Consta que a
vítima pediu ao motorista da ambulância retornar à Santa Casa, sendo que ao
descer do veículo foi novamente agredida e ameaçada.
Não se vislumbra quaisquer nulidades nas r. decisões que decretou a
prisão preventiva e a manteve (fls. 487/488 da ação penal n. 1500073-68.2020)
eis que se encontra devidamente fundamentada e respaldada em elementos
concretos, mormente pela natureza do delito, permanecendo inalterados os
motivos que ensejaram a prisão preventiva.
A i. magistrada da Vara Única de Paulo de Faria esclareceu que o
paciente possui histórico de ocorrências referentes à ameaça, lesão corporal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 6/8
violência doméstica (B.O. 654/13, B.O. 35/14, B.O. 03/17, Processo 2809/13 e I.P.
32/13 fls. 25) e que as circunstâncias do caso demonstram o concreto perigo
gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Destacou que mesmo que a vítima tenha perdido o interesse nas
medidas protetivas, a custódia cautelar se mostra imprescindível para preservá-la
de coação e ameaça com a finalidade de inibir seu depoimento no momento da
instrução processual e, assim, para resguardar o interesse público da
Administração da Justiça, não se mostrando suficiente a fixação de medida
cautelar diversa.
Portanto, acertadamente a custódia cautelar do paciente foi
decretada e mantida, posto que a segregação baseia-se na necessidade,
especialmente, de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso, tais
como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos do art.
312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que
conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo
312, caput e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 7/8
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se tratar de crimes
dolosos praticados por paciente que lesiona e ameaça vítima em hospital.
Ademais, conquanto não tenha alegado expressamente, não é caso
de concessão de liberdade em razão da pandemia de coronavírus, em que pese
as argumentações da d. defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar
em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou comprovado
que o paciente esteja acometido de qualquer doença, tampouco, a falta de equipe
de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação
do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante
no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas
que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe
de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2056239-92.2020.8.26.0000 PAULO DE FARIA 8/8
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ
n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico existe,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator